Tribunal: TJSP
Processo: 2279240-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento do pedido com fundamento em prova contrária à presunção relativa de insuficiência econômica.
1. Presença de prova da condição de necessitada. Observância do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e dos artigos 98, 'caput' e 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Decisão agravada reformada.
3.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento do pedido com fundamento em prova contrária à presunção relativa de insuficiência econômica.
1. Presença de prova da condição de necessitada. Observância do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e dos artigos 98, 'caput' e 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Decisão agravada reformada.
3. Recurso provido.